Tribunal: TJSP
Processo: 2137444-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Compromisso de compra e venda não registrado – Ausência de efeitos erga omnes – Possibilidade de cobrança em face do promitente vendedor – Precedentes do STJ – A exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais – Decisão parcialmente reformada, apenas para afastar a

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade – Legitimidade passiva da executada – Compromisso de compra e venda não registrado – Ausência de efeitos erga omnes – Possibilidade de cobrança em face do promitente vendedor – Precedentes do STJ – A exceção de pré-executividade rejeitada não impõe ao excipiente condenação em ônus sucumbenciais – Decisão parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação da agravante – Recurso Parcialmente Provido.